Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-66.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros - Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ - Tarifas bancárias - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação parcialmente procedente para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e recálculo da parcela – Sucumbência recíproca das partes - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009454-66.2015.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
FREDERICO ALBERTO DE ANDRADE ROSSETO, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-66.2015.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 43510
APEL.No: 1009454-66.2015.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APTE. : Frederico Alberto de Andrade Rosseto
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Sônia Cavalcante Pessoa
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário Juros contratuais - Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros - Cédula é posterior à edição da MP no
1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
Súmula 541 do STJ - Tarifas bancárias -
Contratação de seguro Abusividade Inclusão do
prêmio no próprio valor financiado que denota o
vício de consentimento, ausente a produção de
qualquer prova em sentido contrário
Ação
parcialmente procedente para determinar a exclusão
do valor cobrado a título de seguro e recálculo da
parcela
Sucumbência recíproca das partes -
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de veículo e
condenou o autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da
causa (observada a gratuidade processual que lhe foi concedida).
Sustenta o recorrente que houve abusiva capitalização
mensal de juros e cobrança abusiva de seguro de proteção financeira.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-66.2015.8.26.0032 -Voto no
3
2.1. É ação revisional de contrato bancário (cédula de
crédito bancário
confissão e renegociação de dívida), proposta ao
fundamento de haver indevida capitalização mensal de juros e cobrança
abusiva de seguro de proteção financeira (cf. fls. 1-21).
2.2. Não há como se verá adiante - capitalização mensal
de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-66.2015.8.26.0032 -Voto no
4
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Ainda que houvesse a capitalização mensal dos juros, ela
não seria ilegal, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática, desde que
o contrato seja posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresente a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T., Rela.
Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ, 3a T.,
Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal de
justiça 5/2008, p. 21), o que é o caso dos autos, pois há na avença previsão
expressa de capitalização diária dos juros (cf. fl. 78).
Observe-se, ademais, o enunciado na súmula 539 do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-66.2015.8.26.0032 -Voto no
5
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
2.3. No tocante à cobrança de seguro de proteção
financeira, o tema foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito
repetitivo pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor sustentou que foi compelido a contratar o seguro
indicado pelo Banco-apelante e este, por sua vez, sustenta que o recorrente o
contratou livremente. O que se vê dos autos, contudo, é que o prêmio foi
incluído no próprio valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a
verossimilhança da tese do autor.
E, não obstante o Banco-réu trouxesse aos autos alguns
documentos que demonstrem que o autor poderia ou não contratar o seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-66.2015.8.26.0032 -Voto no
6
ele não apresentou as demais opções que deveria ter oferecido ao
consumidor, não se desincumbindo, portanto, do ônus de provar que o
recorrente tinha a opção de contratar outra seguradora.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.
Isso não significa, contudo, a possibilidade de haver
devolução dobrada de valores, pois não ficou configurada a má-fé do
apelado.
Neste cenário, o apelo do autor é parcialmente provido
apenas para declarar a abusividade da cobrança do seguro.
A ação, portanto, é parcialmente procedente, apurando-se
os valores em liquidação de sentença, com a exclusão do valor relativo ao
seguro.
Em razão da sucumbência recíproca das partes, cada qual
é condenada a pagar a metade das custas e das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% sobre o valor da
causa.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator